Tribunal: TJSP
Processo: 1500182-28.2025.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRAZO MÁXIMO. 90 (NOVENTA) DIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação civil pública, condenando o Município a manter o paciente internado em clínica especializada para tratamento de dependência química, arcando com os custos até alta

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRAZO MÁXIMO. 90 (NOVENTA) DIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação civil pública, condenando o Município a manter o paciente internado em clínica especializada para tratamento de dependência química, arcando com os custos até alta médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Determinar se a internação compulsória deve se estender até a alta médica, mediante avaliação da equipe, ou ser limitada ao prazo de 90 (noventa) dias, conforme a Lei Federal no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Federal no 11.343/2006 estabelece o prazo máximo de 90 (noventa) dias para internação involuntária, visando impedir restrições indefinidas à liberdade do paciente. A fixação de um limite temporal para internação é uma exigência legal que visa proteger os direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade do paciente, garantindo que o tratamento seja adequado, proporcional e individualizado. A previsão legal busca evitar que a internação se transforme em mecanismo de violência e segregação social. Prazo que também se aplica às internações compulsórias, diante da ausência de restrição na legislação federal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido, para determinar que a internação compulsória determinada seja limitada ao prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Legislação citada:
CF/1988, art. 5o, II; Lei Federal no 11.343/2006, arts. 23 e 23-A; Lei Federal no 10.216/2001, arts. 4o, 6o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1002455-68.2020.8.26.0082, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 14/05/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2365724-04.2024.8.26.0000, Rel. Oscild de Lima Júnior, Câmara de Direito Público, j. 03/02/2025; TJSP, Apelação Cível 1001637-84.2018.8.26.0374, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 23/04/2024; TJSP, Apelação Cível 1001816-42.2023.8.26.0568, Rela. Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 07/11/2023; TJSP, Apelação Cível 1003555-14.2020.8.26.0032, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 20/04/2023.